Tribunal: TJMT
Processo: 1007525-24.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007525-24.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FEROLI TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 27.141.249/0001-73 (APELADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA - CPF: 657.033.596-00 (ADVOGADO), VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 23.373.000/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO FELIPE BERNARDINO MILANI - CPF: 340.911.898-57 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 369.231.698-44 (ADVOGADO), KARINA MEZAWAK - CPF: 273.422.848-31 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE SEGURO - TRANSPORTE DE CARGA - APLICAÇÃO DO CDC - PERDA TOTAL DA MERCADORIA

- ROUBO

- OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AUSÊNCIA DE REGISTRO DO MOTORISTA E A OCORRÊNCIA DO ROUBO DA CARGA -

RISCO COBERTO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA -

MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a transportadora segurada logrou êxito em demonstrar que observou todas as regras contratuais quando do transporte da mercadoria objeto do roubo, bem como a existência de cobertura para a hipótese de perda total da mercadoria, há que ser mantida a condenação da indenização securitária devida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007525-24.2023.8.11.0003

APELANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

APELADO: FEROLI TRANSPORTES E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
, contra a sentença proferida na Ação de Cobrança de n. 1007525-24.2023.8.11.0003, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT ajuizada por
FEROLI TRANSPORTES E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA
, que julgou procedente o pedido inicial nos seguintes termos
“Ex positis, e de tudo mais que dos autos constam, julgo procedente o pedido inicial.

Condeno a ré ao pagamento da indenização correspondente ao valor da carga sinistrada, no valor de R$ 171.220,33 (cento e setenta e um mil, duzentos e vinte reais e trinta e três centavos). Sobre o montante apurado, deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Inconformada, a seguradora interpôs o presente recurso alegando a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista o descumprimento das regras estabelecidas para cobertura, haja vista que há cláusula de exclusão de cobertura, vez que não observadas as regras para contratação da gerenciadora de risco e correta consulta prévia do motorista autônomo, o que leva à perda do direito de ser indenizado por tratar-se de risco expressamente excluído em razão do agravamento do risco.

Assevera que não deve ser aplicado o CDC, bem como
“os pedidos autorais devem ser julgados totalmente improcedentes, diante do descumprimento das condições contratuais da Apólice RCF-DC nº 25.55.0013547.14, nos termos das Medidas de Gerenciamento de Risco e das Cláusulas 16ª, 18ª e 19ª das Condições Gerais, sob pena de violação aos arts. 746, 757, 760, 765 e 768 do Código Civil e enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil; (2) subsidiariamente, o pedido de indenização no valor de R$ 171,220,33 (cento e setenta e um mil, e duzentos e vinte reais, e trinta e três centavos) não merece prosperar, diante da ausência de comprovação de indenização do terceiro proprietário da carga subtraída em função do ocorrido, o que impede o deferimento dos pedidos autorais, nos termos aos arts. 320, 373, I ou §1º e 434 do CPC.”.

Aponta
“a Apelante demonstrou que (3) caso procedente a ação, deverá ser aplicada penalidade de 25% sobre o valor de eventual indenização, pois a viagem foi iniciada sem a adoção do procedimento contratual previsto na Apólice de consulta prévia e válida do motorista, que deveria ter sido realizada por gerenciadora de risco reconhecida pela Seguradora, devendo-se ainda descontar o valor da Franquia Contratual de 25% sobre o valor de eventual indenização diante da existência de três sinistros anteriores ocorridos durante a mesma vigência da Apólice de Seguros, de forma que o valor máximo que poderia ser indenizado pela CHUBB em decorrência do sinistro em análise seria R$ R$ 96.311,44 (noventa e seis mil, trezentos e onze reais e quarenta e quatro centavos), sob pena de violação às condições contratuais e aos arts. 757, 760, 884 e 944 do Código Civil.”.

Defende que a agravação do risco afeta o vínculo contratual e libera o segurador de sua responsabilidade, como no caso dos autos, em que houve a perda do direito ao recebimento da indenização securitária, nos termos do artigo 768 do Código Civil.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, de modo a julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial reconhecendo-se o agravamento do risco que gerou a negativa de cobertura.

Não sendo acolhida a tese defensiva, defende a

necessidade de reforma na sentença com relação à aplicação da multa do 1.026, §2º DO CPC.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a Apelada ingressou com a presente demanda em face da seguradora Apelante, aduzindo, em síntese:

“No dia 17/03/2022, OS SENHORES OSVALDO DE LIMA GOMES E SAULO DE TARSO SIEBEN foram subcontratados pela autora (FEROLI TRANSPORTES), para realizar o transporte de uma carga composta de 49.870,000 toneladas de soja, a qual foi carregada na cidade de Rondonópolis - MT, para ser descarregada em Paranaguá-PR, conforme demonstra os documentos anexos.

Ocorre que após o carregamento de 49.870,000 toneladas de SOJA, no valor de R$ 171,220,33 (cento e setenta e um mil, e duzentos e vinte reais, e trinta e três centavos), conforme DACTE/CTE n. 13749, (Doc. anexo), por motivos alheios à vontade da empresa autora, o motorista SAULO DE TARSO SIEBEN com os documentos de transportes em mãos, trafegando normalmente pela rodovia raposo Tavares km 625, por volta 23h00min do dia 19/03/2022, foi surpreendido por r dois veículos de cor escura, (Doc. Anexo), sendo consumado o roubo da carga (...)”

Sustenta
“Ato contínuo, a empresa autora comunicou devidamente o sinistro, enviando todos os documentos e informações que possuía, dentre eles, boletim de ocorrência, nota fiscal, CTE e averbações, protocolo de deferimento de análise de gerenciamento de riscos e monitoramento de cargas, consulta eletrônica do transportador em situação ativa para operar no transporte remunerado de cargas, ficha cadastral do motorista, documentos e carta frete, etc., consoante se observa pelos documentos e e-mails anexados.”.

Asseverando que teve seu pedido negado ao argumento de que não haveria cobertura por descumprimento contratual em razão das irregularidades nas medidas protetivas da carga, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Após o andamento normal do feito, sobreveio a sentença de procedência, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora Apelante.

Pois bem. Inicialmente registra-se que em decisão unânime, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) nos contratos de seguro empresarial, na hipótese em que a empresa contrata seguro para a proteção de seus próprios bens sem o integrar nos produtos e serviços que oferece, conforme posto no ato sentencial.

A controvérsia se restringe ao suposto descumprimento contratual quanto às medidas de segurança da carga no que atine ao gerenciamento de risco, que impunha ao Apelado prévia consulta do motorista responsável pelo Transporte da Carga, objeto de Roubo.

Analisando detidamente os autos, constata-se que razão não assiste à seguradora.

Isso porque, extrai-se do contrato de seguro:

“18 – OBRIGAÇÕES DO SEGURADO

18.1. O segurado se obriga a:

(...)

c) cadastrar o(s) motorista(s), seu(s) ajudante(s), seus veículos transportadores, bem como o(s) proprietário(s) desses veículos, quando for o caso, em “Ficha de Cadastro” apropriada.

(...)”

Entretanto, não há nexo causal entre o cadastramento do Motorista e o evento danoso, consubstanciado no roubo carga, a fazer incidir as disposições Do art. 768 do C.C, não tendo a Apelada contribuído para o agravamento do risco, nesta hipótese.

Ademais, o veículo e o transportador encontravam-se aptos para o transporte na data do sinistro, como faz prova os documentos juntados pela Apelada.

Assim, cumpridas todas as exigências contratuais pelo segurado e não tendo a seguradora logrado êxito em comprovar que ausência de registro do motorista tenha sido determinante para a ocorrência do assalto à mão armada e consequente perda da carga, não há que se falar em agravamento do risco.

Consoante relatado, a Recorrente também se insurge em face da decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau que aplicou multa em Embargos de Declaração na monta de 2,0% sobre o valor atualizado da causa, sob o argumento de que os aclaratórios opostos teriam caráter manifestamente protelatório.

Da detida análise dos autos percebe-se sem sombras de dúvida que a questão suscitada é matéria de direito que não enseja o reconhecimento de má-fé por parte da Apelante. Isso porque, os apontamentos realizados na peça recursal apresentam os requisitos legais para a oposição dos aclaratórios.

Como cediço, o abuso do direito de recorrer constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento pátrio, especialmente nos casos em que a parte interpuser Recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitimará a imposição de multa.

Especificamente quanto à multa na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios (art. 1.026, §2º, CPC), doutrina e jurisprudência majoritária são uníssonas em frisar que a oposição de embargos de declaração, a ensejar a incidência da referida multa, deve ser reputada “manifestamente protelatória”, ou seja, o Recurso é manejado sem qualquer sinal de consistência.

Ressalte-se, por outro lado, que o ato decisório impositivo da multa, monocrático ou colegiado, exige mínima fundamentação, pela qual o órgão jurisdicional revela o descabimento dos embargos declaratórios, e, assim, o propósito nitidamente procrastinatório da parte que geralmente perdeu a demanda ou teve o seu Recurso improvido.

Cumpre ainda observar que, em consonância com o enunciado da Súmula 98/STJ,
“embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”.

Assim, inexistindo elementos para apontar o intuito meramente procrastinatório do Recurso, deve-se rejeitar seu enquadramento como litigância de má-fé, e consequentemente afastar tal condenação.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DANO MORAL – 1º APELO – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE O CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA MEDIDA – VERBA MANTIDA – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – 2º APELO – EMBARGOS REJEITADOS E CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS – AFASTAMENTO DA MULTA DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – PARÂMETRO IMPOSTO PELO ART. 85, §2º DO CPC – 1º APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral que assegura o caráter punitivo e o pedagógico da sanção, bem como observa as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A aplicação da multa sobre o valor atualizado da causa, conforme o estabelecido no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, ocorre quando os embargos de declaração apresentam-se infundados e procrastinatórios, o que não se verifica no caso.

Nos termos do Art. 85, §2º do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.” (N.U 1023419-74.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024

Desta forma,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso para afastar a multa fixada nos Embargos de Declaração. Sem majoração dos Honorários Advocatícios pelo parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025